Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 306, §1o, inciso II, e no artigo 309, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase pelo reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão espontânea.
III - Razões de decidir:
3. A redução da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes é inviável, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n 231, cuja redação foi mantida no julgamento do REsp 1.869.764/MS.
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça pela reanálise da súmula n. 231, não é possível desconsiderar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão Geral.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.